Tribunal: TJES
Processo: 0005548-15.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Repetição de indébito; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005548-15.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: BRASITALIA - AGREGADOS PARA CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA SEM MELHORAMENTOS URBANOS. ART. 32, § 1º, DO CTN. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. INSCRIÇÃO MUNICIPAL ÚNICA. IRRELEVÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IPTU, EXCETO QUANTO A LOTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigasse a autora ao pagamento de IPTU sobre a área em questão, exceto quanto ao lote 12, anular o lançamento referente ao exercício de 2016 e condenar o réu à restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litispendência em razão da existência de ações anteriores envolvendo o mesmo imóvel; (ii) estabelecer se é válida a utilização de laudo pericial produzido em outro processo como prova emprestada; (iii) determinar se a inscrição municipal única do imóvel impede sua análise fracionada para fins de incidência de IPTU; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos do art.32, §1º, do CTN para caracterização da área como urbana e legitimação da cobrança do IPTU no exercício de 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a litispendência porque, embora as ações anteriores envolvam as mesmas partes e imóveis, referem-se a exercícios distintos (2011 a 2014), inexistindo identidade de pedido quanto ao lançamento do exercício de 2016, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

Reconhece-se a validade da prova emprestada, pois o laudo pericial foi produzido com observância do contraditório, com participação do Município, e retrata adequadamente a situação fática do imóvel no período controvertido.

Aplica-se o art. 32, § 1º, do CTN, que exige a presença de ao menos dois melhoramentos urbanos para caracterização da zona urbana.

Rejeita-se a tese de indivisibilidade do imóvel fundada em inscrição municipal única, pois a organização cadastral do fisco não se sobrepõe à realidade registral, sendo os terrenos individualizados em matrículas próprias no Registro Geral de Imóveis.

Conclui-se que a incidência do IPTU deve ser analisada por unidade autônoma, sendo legítima a tributação apenas do “lote” 12, único beneficiado pelos melhoramentos exigidos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há litispendência quando as ações discutem lançamentos de IPTU referentes a exercícios distintos.

É válida a utilização de prova pericial emprestada quando produzida sob contraditório e apta a retratar a situação fática controvertida.

A incidência do IPTU exige o preenchimento dos requisitos do art. 32, § 1º, do CTN, devendo a análise recair sobre cada unidade imobiliária autônoma, independentemente de inscrição municipal única.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0005548-15.2016.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
BRASITALIA – AGREGADOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
contra sentença de Id 17679910 por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária” ajuizada por
BRASITALIA – AGREGADOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
, julgou procedente a pretensão autoral para a) declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a autora ao pagamento do IPTU sobre a área em questão, com exceção do lote 12; b) anular o lançamento referente ao exercício de 2016 e c) condenar o réu à restituição dos valores pagos indevidamente.

Em suas razões recursais (Id 17679912), o apelante sustenta, em síntese:
I)
a ocorrência de litispendência, sob o fundamento de que tramitam outras ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (declaração de inexistência de débito de IPTU sobre o mesmo imóvel);
II)
que o laudo pericial do processo nº 0011801-87.2014.8.08.0012, utilizado como prova emprestada estaria defasado e eivado de vícios;
III)
a unidade do imóvel, argumentando que o bem é cadastrado sob inscrição única na municipalidade, não podendo ser subdividido por conveniência da contribuinte para fins tributários;
IV)
que não havendo comprovação da efetiva destinação econômica do bem para as finalidades ressalvadas na legislação municipal (exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial), nem do reconhecimento pelo ente municipal da suposta condição de produtor rural, descabe o acolhimento da pretensão autoral com o propósito de se eximir da legítima incidência do IPTU.

Contrarrazões de Id 17679916, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da incidência do IPTU, exercício 2016, sobre os imóveis de propriedade da apelada.

Inicialmente sustenta o apelante a ocorrência de litispendência em relação a processos que discutem a incidência de IPTU sobre os mesmos imóveis. Sem razão, contudo, o apelante.

Como cediço, a litispendência exige a chamada "tríplice identidade": mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 1º e 2º, CPC).

Na hipótese, os feitos mencionados pelo apelante (0013494-77.2012.8.08.0012, 0017273-06.2013.8.08.0012, 0011801-87.2014.8.08.0012 e 012.11.122527-7), embora possuam por objeto os mesmos imóveis ora sob análise, referem-se a lançamentos de IPTU de anos diversos (2011, 2012, 2013, 2014).

Uma vez que a presente demanda impugna especificamente o exercício de
2016
e seguintes, tem-se a existência de pedido distinto, o que afasta a identidade necessária para o reconhecimento da alegada litispendência, tal como salientado pelo juízo a quo.

Quanto à utilização do laudo pericial produzido nos autos nº0011801-87.2014.8.08.0012, como prova emprestada, não se vislumbra qualquer nulidade.

A prova foi submetida ao contraditório, tendo o
MUNICÍPIO
participado de sua produção no feito originário, solicitando, inclusive, esclarecimentos. Ademais, verifica-se que a perícia técnica foi realizada no ano de
2017
, sendo perfeitamente apta, portanto, para retratar a situação fática do imóvel no período questionado nesta ação (2016).

Isso posto, tem-se que o Código Tributário Nacional, ao definir o fato gerador do IPTU, estabelece em seu art. 32, §1º condições específicas para que se caracterize o imóvel como urbano, sendo necessária a existência de alguns melhoramentos na localidade:

Art. 32 - O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§1º - Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§2º - A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

As conclusões periciais (fls.556/583) foram claras ao apontar a ausência de diversos melhoramentos exigidos pelo art. 32, §1º, do CTN (meio-fio, abastecimento de águas, esgotos sanitários e iluminação pública) na maior parte das áreas, com exceção apenas do “lote 12”. Desse modo, a prova é válida e eficaz para o deslinde da causa. Ademais, também não se verificou sequer a existência de loteamento oficial da área, de modo que correta a conclusão adotada pelo juízo a quo acerca da não incidência do IPTU, em consonância, inclusive, com as demandas judiciais anteriores relativas aos mesmos imóveis.

Por fim, defende o apelante que a existência de uma inscrição municipal única bastaria para tratar a área como um todo indivisível. Tal tese, contudo, não prospera.

A organização administrativa interna do fisco municipal não se sobrepõe à realidade jurídica registral. Restou comprovado nos autos que os terrenos da apelada encontram-se devidamente individualizados em matrículas diversas no Registro Geral de Imóveis (RGI) e possuem registros distintos perante a Receita Federal (NIRFs).

A análise dos requisitos para a incidência do IPTU deve ser feita sobre a unidade autônoma considerada, e não sobre a universalidade de bens agrupados por conveniência administrativa sob um único número cadastral. Assim, constatado que apenas o “lote” 12 é beneficiado por melhoramentos que justificam a tributação urbana, a exigência sobre as demais áreas individualizadas (1 a 11), se mostra indevida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação.